Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-46.2024.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800358-46.2024.8.14.0091

APELANTE: NELIO MODESTO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROVA SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal), fixando pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, com absolvição quanto ao crime de falsificação de documento público em razão do princípio da consunção.

2. A defesa alega nulidade por ausência de fundamentação, insuficiência probatória, ausência de dolo e de prejuízo, pleiteia desclassificação para ilícito civil e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se o conjunto probatório sustenta a condenação; (iii) saber se estão presentes o dolo específico e o prejuízo patrimonial; (iv) saber se a dosimetria da pena observou os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todas as teses defensivas.
5. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por prova documental e testemunhal produzida sob contraditório, sendo dispensável perícia técnica quando o acervo probatório é suficiente.
6. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos. crimes contra o patrimônio.
7. O dolo específico do estelionato evidencia-se pela simulação de legitimidade do agente, que induz a vítima em erro para obtenção de vantagem ilícita.
8. O prejuízo patrimonial consuma-se com o pagamento indevido, sendo irrelevante eventual regularização posterior.
9. Inviável a desclassificação para ilícito civil diante da presença dos elementos típicos do estelionato.
10. A fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na ausência de ressarcimento configura
bis in idem
, impondo a redução da pena ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. “A ausência de ressarcimento do prejuízo, por constituir elementar do tipo penal do estelionato, não autoriza a exasperação da pena-base.” 2. “A condenação por estelionato pode ser lastreada em prova testemunhal e documental idônea, sendo dispensável perícia quando suficiente o conjunto probatório.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 171, caput, 33, §2º, “c”, 44 e 59; CPP, arts. 155 e 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 793.211/RJ; STJ, AgRg no AREsp 2.354.295/ES; STJ, AgRg no HC 849.435/SC; STJ, REsp 2.006.211/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e oito dias do mês de abril aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
NÉLIO MODESTO DE CASTRO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA (ID 33608920), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, absolvendo-o quanto ao delito do art. 297 do Código Penal, com fundamento no princípio da consunção.

Narra a
denúncia
(ID 33608873) que, no dia 07/12/2021, na cidade de Salvaterra/PA, o apelante, valendo-se de sua condição de ex-servidor municipal, teria emitido documento fiscal com aparência de legitimidade, induzindo a vítima Adriel da Silva Santos em erro, obtendo vantagem ilícita mediante pagamento indevido, além de ter confeccionado documento público ideologicamente falso.

Nas
razões
recursais (ID 33608921), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade, ausência de dolo específico e inexistência de prejuízo patrimonial; suscita, ainda, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção, a desclassificação da conduta para ilícito civil e a redução da pena.

Em
contrarrazões
(ID 33608922), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,
a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
(ID 34991592) manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reanálise da pena-base
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A defesa sustenta, em síntese, ausência de enfrentamento das teses defensivas suscitadas em sede de resposta à acusação, em alegada violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A tese não merece acolhimento.

O dever de fundamentação das decisões judiciais não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes,
sendo suficiente que o magistrado exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento
.

No caso, embora a sentença tenha consignado, de forma sintética, a inexistência de preliminares, verifica-se que, ao adentrar o mérito, analisou o conjunto probatório e enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia, notadamente a autoria, a materialidade, o dolo e o prejuízo, indicando os fundamentos que embasaram o édito condenatório.

Eventual inconformismo com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio." (STJ, AgRg no HC 793.211/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 18/05/2023)

Ademais, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal,
não há demonstração de prejuízo concreto à defesa
.

Rejeito, portanto, a preliminar.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, afirmando inexistirem provas concretas da autoria e materialidade, notadamente pela ausência de perícia técnica no documento fiscal, bem como pela suposta inconsistência dos depoimentos colhidos em juízo.

A insurgência não procede.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos (ID 33608865, Pág. 7-8), consistentes na guia e nota fiscal emitidas, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

No tocante à alegada imprescindibilidade de perícia técnica, cumpre destacar que, no caso dos autos, o delito imputado é o de estelionato, sendo a falsidade documental mero meio para sua prática, razão pela qual a comprovação da fraude não depende, necessariamente, de exame pericial, podendo ser demonstrada por outros elementos probatórios idôneos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da falsidade por outros meios de prova, quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do convencimento judicial:

“Este Superior Tribunal tem entendido que, para a configuração do crime previsto no art. 304 do Código Penal,
a perícia pode ser dispensada, na hipótese de outros elementos serem suficientes para embasar o reconhecimento da falsidade do documento e do uso de documento falso
. A condenação, no caso concreto, está fundamentada na existência de p rova oral e documental.” (STJ, AgRg no AREsp 2.354.295/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/08/2023)

No que concerne à autoria,
o conjunto probatório revela-se harmônico, coerente e convergente.

A vítima, em juízo, afirmou de forma firme que efetuou pagamento ao apelante para obtenção de documento fiscal, o qual posteriormente se revelou inválido, sendo necessária nova regularização junto à municipalidade.

Tal narrativa encontra respaldo no depoimento da testemunha Greyce de Rose Brandão Gomes, então secretária de finanças, que confirmou a irregularidade do documento, sua numeração incompatível e, sobretudo, a inexistência de vínculo funcional do apelante com a Administração Pública à época dos fatos.

Ressalte-se, ainda, que o documento apresentado ostentava assinatura e carimbo atribuídos ao apelante, evidenciando sua participação direta na prática delitiva.

Não se trata, portanto,
de prova isolada ou meramente inquisitorial, mas de conjunto probatório produzido em juízo
, nos termos do art. 155 do CPP.

A propósito, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que:

“De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio,
é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.” (STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024) (grifei)

No tocante à alegada necessidade de prova pericial, verifica-se que, tratando-se de estelionato, a comprovação da fraude pode ser realizada por outros meios de prova idôneos, não se exigindo, necessariamente, exame técnico.

Nesse contexto,
como bem consignado na sentença, o acervo probatório é suficiente à condenação
,
inexistindo dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2.2
Da ausência de dolo específico

A defesa sustenta que a conduta do apelante não evidencia dolo específico, tratando-se, quando muito, de mero auxílio administrativo à vítima.

A tese não prospera.

O dolo no crime de estelionato consiste na vontade livre e consciente de induzir ou manter a vítima em erro, mediante artifício ou meio fraudulento, para obtenção de vantagem ilícita.

No caso, restou evidenciado que o apelante, mesmo não integrando os quadros da Administração Pública, apresentou-se como pessoa apta a emitir documento fiscal oficial, recebeu valor da vítima e forneceu documento desprovido de validade jurídica.

Tal conduta revela inequívoca simulação de legitimidade e utilização de meio fraudulento apto a induzir a vítima em erro
, não se tratando de mera irregularidade administrativa.

A jurisprudência do STJ orienta que o dolo no crime de estelionato deve estar presente desde o início da conduta:

“A comprovação do
dolo no crime de estelionato exige que o elemento subjetivo esteja presente desde o início da conduta
, configurando-se pela intenção prévia do agente em obter vantagem ilícita mediante fraude, em prejuízo de outrem.” (STJ, AREsp 2.739.955/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 03/01/2025) (grifei)

No caso, tal circunstância mostra-se evidente, diante da simulação de legitimidade do documento e do recebimento indevido do valor.

Dessa forma,
resta evidenciado o dolo específico, não havendo falar em mera irregularidade administrativa.

2.3
Da inexistência de prejuízo patrimonial

A defesa sustenta que não houve prejuízo patrimonial, tendo em vista a posterior regularização da situação junto à Prefeitura.

A alegação não procede.

O prejuízo patrimonial configura-se no momento em que a vítima realiza pagamento indevido ao agente, sendo irrelevante a posterior regularização administrativa
.

No caso, a vítima efetuou pagamento ao apelante no valor de R$ 845,00, acreditando tratar-se de procedimento regular, sendo posteriormente compelida a realizar nova regularização, o que evidencia prejuízo concreto.

Ainda que se considerasse eventual reparação do dano, tal circunstância não afasta a consumação do delito, podendo, quando muito, repercutir na dosimetria da pena, desde que presentes os requisitos do art. 16 do Código Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o crime de estelionato se consuma com a obtenção da vantagem ilícita, sendo irrelevante eventual ressarcimento posterior:

“
O estelionato é crime material que se consuma com a obtenção de vantagem econômica ilícita e ocorrência de prejuízo alheio
. Eventual ressarcimento posterior não exime os réus da responsabilidade penal.” (STJ, HC 687.399, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 18/11/2021) (grifei)

No caso concreto, o prejuízo restou configurado com o pagamento indevido realizado pela vítima, sendo irrelevante a posterior regularização administrativa.

Assim,
plenamente configurado o prejuízo patrimonial exigido pelo tipo penal.

2.4
Do princípio da consunção

No tocante ao pleito de aplicação do princípio da consunção,
a alegação não merece acolhimento.

Verifica-se, de plano
, a ausência de interesse recursal no ponto, porquanto o Juízo de origem já reconheceu a absorção do delito previsto no art. 297 do CP pelo crime de estelionato
, afastando a condenação autônoma quanto ao crime de falsificação de documento público.

Conforme se extrai da sentença, a conduta relativa à falsidade documental foi corretamente compreendida como meio necessário à prática do estelionato, delito-fim, razão pela qual incidiu o princípio da consunção, com a consequente absolvição do réu quanto ao crime-meio.

Nesse sentido, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“2.2. QUANTO À FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

No caso,
ainda que se reconheça que o documento foi falsificado/ideologicamente adulterado, a falsificação se apresenta como meio empregado para a prática do estelionato (crime-fim), incidindo o princípio da consunção, com absorção do delito do art. 297 pelo art. 171, ambos do CP, eis que não tiveram desígnios autônomos
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - DOLO EVIDENCIADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - VIABILIDADE - DELITOS DE FALSO PERPETRADOS AO PROPÓSITO DE INDUZIR A VÍTIMA EM ERRO E ASSEGURAR A OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. - Impossível o acolhimento da pretensão absolutória, quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram suficientemente comprovadas nos autos, não havendo nenhuma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade - Comprovado nos autos que o réu possuía o dolo de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, deve ser mantida sua condenação pelo crime de estelionato -
Se as infrações de falsificação de documento público e uso de documento falso foram cometidas ao propósito de induzir as vítimas em erro e assegurar a obtenção de vantagem ilícita, opera-se absorção de ambas pelo delito de estelionato, por força do princípio da consunção
.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 32788027720148130024, Relator.: Des.(a) Mauro Riuji Yamane (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/10/2024)

Assim, a absolvição quanto a esse crime é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o Réu NÉLIO MODESTO DE CASTRO, como incurso no art. 171, caput, do Código Penal, e o absolvo quanto a imputação do crime previsto no art. 297 do Código Penal.” (ID 33608920) (grifei)

Nesse contexto, inexistindo sucumbência, não há utilidade ou necessidade na reapreciação da matéria por esta instância revisora.

Mantém-se, portanto, a sentença neste ponto.

2.5
Da alegada omissão na sentença

A defesa sustenta que a sentença teria deixado de analisar teses relevantes suscitadas na resposta à acusação.

A alegação não procede.

A matéria foi devidamente enfrentada em sede preliminar, ocasião em que se reconheceu a suficiência da fundamentação adotada pelo Juízo de origem.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão relevante a macular o
decisum
, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

2.6
Da alegada desclassificação para ilícito civil

A defesa sustenta, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o âmbito do ilícito civil, ao argumento de ausência de tipicidade penal.

A pretensão não merece acolhimento.

Conforme demonstrado, restaram comprovados todos os elementos do tipo penal do estelionato, notadamente a indução da vítima em erro mediante meio fraudulento, a obtenção de vantagem ilícita e o correspondente prejuízo patrimonial.

A conduta do apelante não se limita a mero inadimplemento ou irregularidade administrativa, mas configura verdadeira fraude penalmente relevante, afastando-se a natureza meramente civil da controvérsia.

Diante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, bem como da adequada fundamentação adotada pelo Juízo de origem,
mostra-se correta a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 171 do CP
, não havendo razões para sua reforma no ponto.

Logo,
não se trata de mera relação civil, mas de conduta penalmente relevante
, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Assim,
inviável a desclassificação pretendida
.

2.7
Da dosimetria da pena

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea na fixação da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

Neste ponto, o recurso merece provimento.

Para adequada compreensão da controvérsia, transcreve-se o trecho da sentença referente à dosimetria:

“Passo à dosimetria da pena em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP.

Quanto a culpabilidade, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, entendo ser normal à espécie.

O sentenciado não é portador de maus antecedentes.

Quanto à conduta social, não há nos autos informações que a desabonem.

A personalidade do agente também não será valorada, ante a ausência de elementos.

Quanto aos motivos, eles se apresentam normais à espécie.

As circunstâncias – elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal – não excederam àquelas previstas abstratamente.

As consequências do crime serão valoradas, eis que não há notícias de que a vítima foi ressarcida do prejuízo.

Não há que se falar em comportamento da vítima.

Fixo então a pena base em 1 ano e 8 meses de reclusão e 68 dias-multa.

Ausente atenuantes e agravantes.

Ausente causa de diminuição e de aumento de pena,
fixo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 68 dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena o
regime aberto
, pelo quantum da pena aplicada.” (ID 33608920)

Da análise do excerto, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal exclusivamente em razão da valoração negativa das consequências do crime, sob o fundamento de ausência de ressarcimento do prejuízo.

Todavia, a fundamentação adotada não se mostra idônea.

Isso porque
o prejuízo patrimonial constitui elementar do tipo penal do estelionato
, não podendo ser utilizado, de forma isolada, para justificar a negativação da vetorial prevista no art. 59 do CP,
sob pena de
bis in idem
.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as consequências do crime não podem ser valoradas negativamente com base em elementos inerentes ao tipo penal, sob pena de indevida dupla valoração:

“As consequências do crime não podem ser valoradas negativamente com base em elementos já considerados pelo legislador na tipificação do crime, sob pena de bis in idem.” (STJ, REsp 2.006.211/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 18/12/2024)

No caso, o Juízo de origem limitou-se a considerar a ausência de ressarcimento do prejuízo, circunstância inerente ao próprio delito de estelionato, não havendo elemento concreto que justifique a exasperação da pena-base.

Impõe-se, portanto, o afastamento da vetorial negativa, com a consequente readequação da pena-base.

Primeira fase

A pena cominada ao delito do art. 171,
caput
, do CP é de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Afastada a única vetorial negativada e inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Segunda fase

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual
mantenho a pena no patamar anteriormente fixado
.

Terceira fase

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena,
tornando-se definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

2.8
Regime inicial e substituição da pena

Mantém-se o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, em razão do quantum da pena aplicada.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade, verifica-se que o Juízo de origem reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, notadamente a suficiência da medida e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Todavia, considerando o redimensionamento da pena para 01 (um) ano de reclusão, impõe-se a adequação da substituição, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, mostrando-se suficiente e proporcional a aplicação de
01 (uma) pena restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo da execução, mantidos, no mais, os critérios estabelecidos na sentença.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para afastar a circunstância negativada e redimensionar a pena do apelante para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
adequando a substituição da pena privativa de liberdade para 01 (uma) pena restritiva de direitos
, mantidos, no mais, os termos da sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/05/2026